Tribunal: TJBA
Processo: 8077432-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077432-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ZENITA MARIA ALVES

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. COBRANÇA DE TARIFA SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. MULTA DIÁRIA. PERIOCIDIDADE MANTIDA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar formulado na inicial para determinar ao agravante a suspensão das cobranças da tarifa denominada “capitalização” na conta em que a autora recebe benefício previdenciário, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos em conta bancária da parte autora; (ii) estabelecer se o valor e a periodicidade da multa cominatória fixada devem ser mantidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4. A probabilidade do direito da autora se evidencia pela alegação de ausência de autorização para os descontos referentes aos descontos relativos à tarifa “capitalização”, circunstância que demanda cognição exauriente para verificação da regularidade da contratação.

5. O perigo de dano se configura porque os descontos incidem sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência da autora.

6. A impugnação às astreintes e a periocidade diária da multa não merece acolhimento, pois os descontos indevidos têm natureza continuada, justificando a incidência diária da penalidade. Contudo, o valor de R$ 100,00 por dia se mostra excessivo diante do montante dos descontos (de R$ 21,11,), impondo-se sua redução para R$ 50,00, impondo-se a sua redução para a quantia de R$ 50,00, limitada ao valor de R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência pode ser mantida quando demonstrada a verossimilhança da alegação de ausência de contratação bancária e o risco de comprometimento da subsistência da parte autora.

2. A fixação de multa diária por descumprimento de ordem judicial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua redução conforme o valor do débito discutido e a finalidade coercitiva da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8050210-98.2023.8.05.0000, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Reseda, 4ª Câmara Cível, pub. 27.02.2024; TJ-MG, AI nº 10000222492894001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, 20ª Câmara Cível, j. 15.02.2023, pub. 16.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº.
8077432-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravada, respectivamente,
BANCO BRADESCO S/A
e
ZENITA MARIA ALVES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA